Tribunal: STF
Processo: ARE 1459145
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL. APLICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “ENERGIA ELÉTRICA Caracterizada a existência de fato extraordinário e imprevisível, consistente na pandemia de Covid-19, a autorizar a aplicação da teria da imprevisão, bem como da cláusula contratual 24.1, razoável que o faturamento seja pautado pelo consumo efetivo de energia elétrica e não pelo valor mínimo contratado - Mantida a r. sentença, quanto à condenação da parte ré “na obrigação de fazer, consistente na realização de cobrança pelo fornecimento de energia elétrica ao autor, com base na medição do consumo real” até “o momento em que a área de atuação da autora atinja a fase azul do “Plano São Paulo”, reformando-a apenas para fixar o termo inicial da obrigação de fazer imposta para o dia 23.03.2020, data em que se iniciaram as limitações ao funcionamento da parte autora. 



    Recurso da parte ré desprovido e recurso da parte autora provido." (e-doc. 19).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 27).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e "c" do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos artigos 22, inciso IV; 21, incisos XI e XII, alínea “b” e artigo 175, caput e parágrafo único, incs. I, III, V da Constituição da República. Sustenta que o acórdão recorrido interferiu de forma indevida em normas técnicas editadas pela agência reguladora, vez que esta tratou a questão discutida e decidiu manter a forma de faturamento dos consumidores Grupo “A”. Afirma que é indevida a intervenção do Judiciário em questões técnicas que são de responsabilidade exclusiva do poder público (e-doc. 21).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que o recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria, nem contrariedade à Constituição. Requer o não provimento do recurso (e-doc. 35).



    5. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário, sob os fundamentos de que "não ficou demonstrada a ocorrência da alegada vulneração aos dispositivos arrolados" e que "a D. Turma Julgadora o fez diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do processo sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a uma perspectiva de reexame desses elementos" (e-doc. 37).



    É o relatório. 



     



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Na espécie, diante das alegações das partes e das provas constantes dos autos, reconhece-se que: 



    (a) as partes firmaram “contrato de uso do sistema de distribuição de energia elétrica”, em 27.07.2017, conforme demonstrado a fls. 30/47; 



    (b) o regime de “demanda contratada” foi inicialmente estabelecido entre as partes pressupondo o pleno funcionamento do estabelecimento da parte autora, o que não se verificou durante o período da pandemia de Covid-19; 



    (c) a pública e notória suspensão das atividades comerciais, iniciada no final de março de 2020, em cumprimento à determinação do poder público, objetivando a contenção da propagação do vírus causador da COVID-19, dentre as quais se inclui o ramo de atividade profissional exercida pela parte autora (bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas cf, fls. 30), gerou efeitos deletérios com relação ao exercício de atividades empresariais não consideradas essenciais; 



    (d) houve drástica queda do consumo de energia elétrica pela parte autora, decorrente da suspensão de suas atividades, iniciada no final de março de 2020, conforme se depreende da análise das faturas juntadas na petição inicial (fls. 22/29); 



    (e) trata-se de acontecimento extraordinário e imprevisível, para o qual a parte autora não concorreu, dificultando extremamente o cumprimento de sua obrigação, visto que ficou impedida de funcionar para conter a propagação do vírus causador da COVID-19, autorizando a aplicação dos arts. 478 a 480, do CC, sendo certo que a área de atuação da parte autora (bar) foi uma das mais impactadas pelas medidas restritivas impostas pelo Poder Público; 



    (f) o próprio contrato firmado entre as partes prevê, em sua cláusula 24.1, que “caso uma das partes não possa cumprir qualquer das obrigações ora determinadas por motivo de força maior ou caso fortuito, nos termos do Código Civil Brasileiro, desde que devidamente comprovada, o presente contrato deverá permanecer em vigor, mas a obrigação afetada ficará suspensa pelo mesmo período em que perdurar o evento e proporcionalmente aos seus efeitos” (fls. 45); 



    (g) não se trata de intervenção do Poder Judiciário na regulamentação do setor de energia elétrica, mas de aplicação do próprio contrato firmado entre as partes, que expressamente autoriza a suspensão da obrigação, por motivo de força maior e caso fortuito, amparado nos arts. 478 a 480, do CC; e 



    (h) a alegação da parte ré de que “a procedência dos pedidos da Autora tem potencial para desequilibrar o exercício dos poderes constituídos e agravar a crise em diversos aspectos, pois ao reduzir o valor das faturas de energia elétrica oriundas do contrato de demanda contratada, de modo generalizado, como se fez, estimulará outros consumidores para que deixem de honrar seus compromissos, desestabilizando todo o sistema de prestação destes serviços públicos” não pode ser acolhida, visto que a parte autora não ficará totalmente isenta da obrigação, mas deve efetivar o pagamento pela energia efetivamente consumida. 



    Ante as premissas supra, caracterizada a existência de fato extraordinário e imprevisível, consistente na pandemia de Covid-19, a autorizar a aplicação da teria da imprevisão, bem como da cláusula contratual 24.1, razoável que o faturamento seja pautado pelo consumo efetivo de energia elétrica e não pelo valor mínimo contratado." (e-doc. 19, p. 9-10; grifos nossos).



    7. Como se pode notar, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento em cláusula do contrato firmado entre as partes, verificação da ocorrência de força maior ou caso fortuito e em dispositivos do Código Civil (inclusive com previsão contratual neste sentido). Resta evidente que somente a partir da apreciação de normas infraconstitucionais, dos pressupostos fáticos e dos ajustes celebrados seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário. Incidentes, portanto, os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, in verbis: 



    E. 279: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário."



    E. 454: "Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário."



    8. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas:



    "AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento." 



    (ARE nº 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/04/2023, p. 20/04/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.12.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. É inviável o recurso extraordinário cuja apreciação exige o reexame de fatos e provas e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 



    2.Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, conforme artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



    (ARE nº 895.868-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/03/2018, p 20/03/2018; grifos nossos).



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE EXPRESSAMENTE RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ANÁLISE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO: INVIABILIDADE. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO." 



    (ARE nº 1.074.056/SP, de minha relatoria, j. 14/09/2022, p. 15/09/2022).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator